Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714335-18.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: PEDRO LUCAS FERREIRA DE JESUS RUFINO REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - PROJEÇÃO D E S P A C H O Abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar em relação às razões recursais da Defesa, ID no. 45220969. Após, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador